Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713987-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO AGRAVADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0027501-95.2016.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte requerida, para reconhecer que os juros de mora sobre o valor devido devem incidir a partir de 23.09.2021 e não a partir da citação (ID 152589290 , autos de referência) . Em suas razões (ID 45716392), alega que a questão afeta aos juros de mora não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, porquanto transitou em julgado. Assim, defende que a decisão agravada viola a coisa julgada formada no título judicial. Ressalta que a sentença fixou juros de mora de 1% (um por cento), os quais incidiriam a partir da citação; que o recurso de apelação interposto pela ora agravada na fase de conhecimento não alterou o marco de incidência dos juros de mora. Tece considerações no sentido de sua pretensão e faz apontamentos relativos à coisa julgada e alegada inalterabilidade do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença. Argumenta que a modificação da data para o pagamento do principal para 30 dias após o encerramento do grupo, não se confunde com o termo inicial dos juros, pois, de acordo com a agravante, “a lógica financeira e social em postergar o início do prazo para pagamento do consorciado desistente é para preservar o capital financeiro do grupo de consórcio ao longo de sua duração”. Posto isso, defende estarem preenchidos os requisitos para a concessão de tutela antecipada recursal sob a alegação de que “caso o processo de origem não reste suspenso para análise do presente Agravo de Instrumento, afinal, poderá o cumprimento de sentença ser julgado extinto, em sentença terminativa, por uma suposta quitação dos valores executados, fazendo esse Agravo perder seu objeto, e ainda restando pendente a análise da presente discussão, que influirá diretamente no valor da execução na origem.” Com isso, pugna pela suspensão, in limine, da execução até o julgamento do mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e manter a incidência dos juros de mora a partir da citação. Preparo recolhido no ID 45716396. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Para a concessão da tutela de urgência, impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ab initio, reforço que, neste momento processual se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Examinando os documentos que instruem o recurso, verifico, ao menos neste primeiro juízo de cognição sumária, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Embora a agravante alegue que a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora está protegida pela coisa julgada, uma vez que, de acordo com a agravante, não foi objeto de recurso na fase de conhecimento e tampouco houve modificação no acórdão proferido pela Oitava Turma Cível, o que, em tese, preenche o requisito da probabilidade do direito alegado, não se vislumbra, no caso sob análise, o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo referidos pela agravante, especialmente porque o agravo versa exclusivamente sobre diferença de valores devidos pela agravada à agravante. Na espécie, a decisão proferida nos embargos de declaração foi assim fundamentada, no que importa ao objeto do agravo, in verbis: Alega o embargante que a decisão que apreciou a sua impugnação foi contraditória, uma vez que o acórdão prolatado no bojo da apelação reformou a sentença para determinar que os valores, pela desistência do consórcio, devem ser restituídos no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo. Em sendo assim, não há mora do requerido antes desse prazo, de forma que os juros são incidentes a partir de 23.09.2021. A autora/embargada refutou as alegações, sustentando que deve ser mantido o disposto na sentença. Verifico que assiste razão ao embargante. Ora, não se pode falar em mora dos requeridos antes do prazo determinado para devolução dos valores à autora. O acórdão de ID 140036521 - pág.12 reformou a sentença, justamente para acatar a tese de que a devolução não deveria ser imediata. Assim, foram reformados também os parâmetros de cálculos fixados na sentença. Se o réu tinha o prazo de 30 dias após o encerramento do grupo para restituir os valores, somente a partir daí são devidos juros de mora. Esse é o entendimento deste Tribunal, confira-se: CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Aplica-se as disposições do CDC na relação jurídica de direito material entre pessoa física e consórcio para aquisição de bens imóveis. 2. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano. 3. O STJ pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 4. Não obstante, é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora (REsp 1.119.300/RS). 6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio em razão da desistência do consorciado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1631072, 07160573020218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os juros são devidos a partir de 23.09.2021 e não a partir da citação. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte requerida para sanar o vício apontado e reconhecer que os juros de mora devem incidir a partir de 23.09.2021. Diante do valor levantado ao ID 145393479, intime-se a autora para dizer se dá quitação. (grifei) Diversamente do que defende a agravante (caso o processo de origem não reste suspenso para análise do presente Agravo de Instrumento, afinal, poderá o cumprimento de sentença ser julgado extinto, em sentença terminativa, por uma suposta quitação dos valores executados, fazendo esse Agravo perder seu objeto, e ainda restando pendente a análise da presente discussão, que influirá diretamente no valor da execução na origem), basta que se insurja, no prazo legal, contra o valor depositado, pois o magistrado só declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo se o autor do cumprimento de sentença não se opuser ao valor depositado pelo réu, havendo oposição, a execução prossegue quanto aos valores controvertidos (art. 526, §3o, do CPC). Desta feita, a agravante não comprovou que o bem da vida perseguido está na iminência de decair ou perecer, a exigir, de imediato, a intervenção judicial. Portanto, não havendo perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento liminar do pedido de efeito suspensivo neste momento processual não retira da agravante eventual direito que possa ter sobre a alegada diferença de valores, tampouco de buscar a satisfação de eventuais créditos remanescentes perante a agravada, entendo pela necessidade de analisar as razões da parte agravada. Pelo exposto, INDEFIRO pedido liminar pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator